Tribunal: STJ
Processo: 0281343-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022617 - SP (2025/0281343-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HAMILTON RODRIGUES
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO - SP154958
MURILO MEDRADO NOVAES - SP449168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
,
habeas corpus
impetrado para combater decisão que determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
contra decisão que
habeas corpus
indefere pedido liminar, quando não demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão
impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe habeas
contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
corpus
teratologia, conforme Súmula 691 do STF.
4. No caso concreto, não se verifica flagrante ilegalidade na decisão impugnada.
5. O
não é o instrumento adequado para discutir questões processuais que
habeas corpus
demandem reexame de provas ou que se confundam com o mérito da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe
contra decisão que indefere pedido liminar,
habeas corpus
salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. O
não é o instrumento
habeas corpus
adequado para discutir questões processuais que demandem reexame de provas ou que se
confundam com o mérito da ação penal".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 3o; CPC, art. 6o.
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 879.591/MG, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg no HC 830.918/PR,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.08.2023.
Documento eletrônico VDA50681209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 46240b18-f3d7-4fbb-8500-29346087f093

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/09/2025
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50681209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 46240b18-f3d7-4fbb-8500-29346087f093

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022617 - SP (2025/0281343-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HAMILTON RODRIGUES
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO - SP154958
MURILO MEDRADO NOVAES - SP449168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
,
habeas corpus
impetrado para combater decisão que determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
contra decisão que
habeas corpus
indefere pedido liminar, quando não demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão
impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe habeas
contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
corpus
teratologia, conforme Súmula 691 do STF.
4. No caso concreto, não se verifica flagrante ilegalidade na decisão impugnada.
5. O
não é o instrumento adequado para discutir questões processuais que
habeas corpus
demandem reexame de provas ou que se confundam com o mérito da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49692987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:27
Código de Controle do Documento: 1b878ece-6c50-4d90-ad9f-fd7334e16543

6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe
contra decisão que indefere pedido liminar,
habeas corpus
salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 2. O
não é o instrumento
habeas corpus
adequado para discutir questões processuais que demandem reexame de provas ou que se
confundam com o mérito da ação penal".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 3o; CPC, art. 6o.
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 879.591/MG, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.08.2024; STJ, AgRg no HC 830.918/PR,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.08.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
HAMILTON RODRIGUES
decisão monocrática que indeferiu o
(e-STJ, fls. 289-291).
habeas corpus
Consta nos autos que Juízo de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Campinas
/SP determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal do paciente, nos autos do processo de n.
0022084-75.2022.8.26.0114.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem. Em decisão
habeas corpus
monocrática, Desembargador Relator da referida Corte indeferiu o
(e-STJ, fls. 15-20).
writ
Na presente impetração, a defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal,
em razão da quebra dos sigilos bancário e fiscal ter sido determinada por meio de decisão
genérica, sem a devida delimitação fática. Alegou que a nulidade dessa decisão inicial
contaminou as demais provas colhidas ao longo da persecução penal. Afirmou tratar-se de vício
manifesto, o que impunha ao Tribunal de origem o dever de se pronunciar a respeito.
Argumentou, por fim, que a decisão ora apontada como coatora é nula, por carecer de
fundamentação adequada.
Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para a suspensão da Ação Penal n.
0022084-75.2022.8.26.0114, até o julgamento final deste
. No mérito, o trancamento da
writ
referida ação penal.
No regimental (e-STJ, fls. 295-303), a parte agravante afirma que há ilegalidade
flagrante na decisão atacada, de modo que é necessário superar a Súmula n. 691 do STF.
Sustenta que Tribunal de origem não poderia se recusar a apreciar o tese defensiva, uma vez que
a ilegalidade é manifesta, não sendo oponível o argumento que a pretensão deduzida no writ
originário se confunde com o mérito da ação de conhecimento. Defende que a pretensão
defensiva não perpassa pelo reexame de provas. Pleiteia a reforma da decisão agravada para que
o
seja conhecido e a ordem concedida.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49692987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:27
Código de Controle do Documento: 1b878ece-6c50-4d90-ad9f-fd7334e16543

.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe
contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691 do STF).
Acerca do tema:

[...]
I - O
impetrado neste STJ investia contra denegação de liminar
habeas corpus
na origem, razão pela qual foi liminarmente indeferido pela Presidência deste
STJ.
II - Ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do
instrumento heroico em situação como a presente (Súmula n. 691, STF), seja
pela indevida supressão de instância, seja pela necessidade de revolvimento
de fatos e provas.
Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 879.591/MG, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
12/8/2024
.)
16/8/2024

[...]
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não
ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em
prévio
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
mandamus
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, a liminar foi indeferida em razão das circunstâncias do crime, em
que foi apreendida significativa quantidade de entorpecente apreendido (94,7
kg de maconha) embalado em quatro caixas e transportado juntamente com
outras mercadorias, entre Estados da Federação.
3. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do
STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 830.918/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
1/9/2023

Na hipótese, não se verifica ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que se
encontra assim motivada (e-STJ, fls. 17- 20):

Isto porque, singelos, mas consistentes, são os argumentos: 1. a ação de habeas corpus
não é o instrumento adequado para combater a questão ora tratada, pois o motivo
exposto se refere ao mérito da ação de conhecimento; 2. essa análise valorativa
envolve considerações de mérito que somente poderiam ser sopesadas em via que
não seja sumária e de cognição restrita, como aqui;
[...]
Documento eletrônico VDA49692987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:27
Código de Controle do Documento: 1b878ece-6c50-4d90-ad9f-fd7334e16543

Por fim, esta Ação Especial se destina a combater coação ilegal na liberdade de ir e
vir do agente e não é o instrumento adequado para discutir a questão ora tratada. Não
há, dessa forma, qualquer constrangimento ilegal a ser aqui combatido, lembrando
mais uma vez que é o processo de conhecimento o local próprio e correto para o
debate mais profundo e de decisão sobre o tema.
Nos termos do art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República, a utilização do
deve estar atrelada à demonstração, no caso concreto, de ato coator que possa ao
habeas corpus
menos vir a causar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, por ilegalidade ou abuso de
poder.
Não se destina o remédio constitucional, como regra, ao enfrentamento de questões
processuais examinadas no curso da ação penal, impugnáveis através de instrumentos recursais
expressamente previstos em lei, ressalvado, por óbvio, a hipótese em que haja concreto e
iminente risco à liberdade de locomoção do indivíduo.
O uso racional do
, dentro dos limites traçados pela norma
habeas corpus
constitucional, a um só tempo, assegura o respeito aos procedimentos previstos no ordenamento
processual penal brasileiro, como também permite que os órgãos do Poder Judiciário atuem de
modo eficiente, priorizando, como deve ser, o processamento e julgamento de demandas que
tenham por objeto contextos fáticos indicativos de risco real à garantia individual de liberdade de
locomoção.
Em última análise, a correta utilização do histórico remédio constitucional,
reservando-o para as hipóteses em que o indivíduo sofre (ou está ameaçado de sofrer) injusta e
ilegal violação de seu direito de ir e vir, resulta, ainda, do dever de cooperação imposto a todos
os atores do processo, na forma prevista expressamente no art. 6o do Código de Processo Civil,
aplicável ao processo penal por força do art. 3o do Código de Processo Penal.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
para a análise de teses que demandem o reexame
habeas corpus
de provas.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49692987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:27
Código de Controle do Documento: 1b878ece-6c50-4d90-ad9f-fd7334e16543

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.022.617 / SP
Número Registro: 2025/0281343-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00220847520228260114 10203200320238260114 220847520228260114 22110469420258260000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MURILO MEDRADO NOVAES
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO - SP154958
MURILO MEDRADO NOVAES - SP449168
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HAMILTON RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HAMILTON RODRIGUES
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE DE MORAES SARMENTO - SP154958
MURILO MEDRADO NOVAES - SP449168
Documento eletrônico VDA50604960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:21
Código de Controle do Documento: 183cedb9-ede9-44cd-95d6-e0ad3009f6ae

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:21
Código de Controle do Documento: 183cedb9-ede9-44cd-95d6-e0ad3009f6ae